Tribunal: TJPA
Processo: 0815744-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815744-64.2021.8.14.0401

APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0815744-64.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO FEMINICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO
. INOCORRÊNCIA.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.

READEQUAÇÃO

DA REPRIMENDA INICIAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___
____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0815744-64.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MAYCON DA SILVA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença o condenou nas sanções previstas no artigo 121, §2º, I, III, IV e VI, do Código Penal Brasileiro a
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Consta nos autos que no dia 09/08/21, aproximadamente a 01h00min, o Recorrente ceifou a vida de Janicleia Matilde Guerreiro Damasceno, com um golpe de arma branca tipo faca, no interior da residência do ex-casal.

Consta na Denúncia (ID n° 9059859– Págs. 60/62) que:

“Conforme se extrai da análise dos elementos de informação apurados, a vítima manteve relacionamento afetivo com MAYCON, marcado por diversos episódios de violência, com agressões que deixavam marcas aparentes, além de ciúmes e abusos, confirmados por familiares e amigos da vítima, a qual nunca procurou a polícia, por temer o denunciado.

Acerca dos fatos em apuração, nos termos da perícia realizada no local do crime (laudo 2021.01.000464-CCV, fl. 97), a vítima estava na cama do casal, quando o denunciado lhe atingiu com uma facada. É possível se chegar a tal conclusão, acerca do cômodo no qual foi praticada a violência, pela profusão de sangue encontrada na cama, com extensa mancha hematóide no referido móvel (fotos 12, 13, 14 e 15, fls. 109-111).

A facada foi desferida na região da nádega, medindo aproximadamente 15 cm de profundidade, o que levou à intensa hemorragia, por lesão vascular (Laudo 2021.01.001563- TAN, fl. 47).

Frise-se, ainda nos termos do laudo de fl. 47, que a vítima, além da perfuração por arma branca, apresentava outras lesões externas (1.equimoses arroxeadas, de formato atípico, distribuídas em região distal e posterior dos antebraços bilateralmente e dorso das mãos; 2. halux direito e esquerdo com unhas postiças quebradas; 3.equimose azulada em região lateral do tornozelo esquerdo), o que demonstra que a mesma foi agredida fisicamente, durante a prática criminosa.

A vítima então, mesmo ferida, se dirigiu ao portão de madeira, localizado na entrada do imóvel, deixando para trás um rastro de sangue (fotos 06, 08, 09 e 11 às fls. 106-109), momento em que caiu ao chão, próximo ao portão frontal, se sujando de areia, bem

como, sujando de sangue, tanto o chão arenoso (foto 03, fl. 104), quanto o portão de madeira frontal da residência e um cano branco que estava próximo (foto 04, fl. 105).

Em seguida, a mesma, em característica de fuga, atravessou a rua, deixando nova marca de sangue, via contato, no portão vizinho (fotos 21 e 22, fl. 114).

Neste momento, com a vítima já fragilizada pelo sangramento, o acusado passou a simular um assalto, gritando em via pública de que indivíduos teriam invadido seu imóvel, momento em que solicitou o auxílio do vizinho CLEYSON RODRIGUES, o qual, de moto, levou ambos à UPA de Icoaraci.

Chegando ao referido local, MAYCON tentou sustentar o seu engodo, gritando aos servidores da referida unidade para “SALVAREM A SUA MULHER”, tendo então sido atendido, dentre outros servidores, pela assistente social NATALIA DE SOUZA, que passou a preencher o cadastro referente ao caso. NATALIA passou a questionar o denunciado, que então mentiu sobre sua qualificação, se identificando falsamente como sendo “MARLON DA SILVA FERREIRA”. MAYCON então afirmou que estava em via pública, acompanhando pela vítima, quando o casal foi abordado por assaltantes, sendo que um deles desferiu um golpe em JANICLEIA.

Contudo, NATALIA, desconfiada da versão apresentada, passou a questionar sobre o caso, inquirindo o denunciado sobre um maior detalhamento do suposto assalto, o que gerou uma postura de nervosismo no acusado, o qual parou de responder às perguntas, afirmando que iria deixar o local.

Assim, mesmo advertido pela assistente social de que deveria ficar no local, sob pena de ser acionada a polícia, MAYCON se evadiu da unidade de saúde, subiu na moto de CLEYSON, solicitando ao vizinho que o deixasse em sua casa.

Ao retornar ao local do crime, MAYCON tentou encobrir os vestígios do delito, ao tentar limpar as manchas de sangue com um tapete (foto 17, fl. 122), bem como, descartar a arma do crime no terreno vizinho, próximo a um amontoado de folhas secas (fotos 25, 26, 27 e 27 – folhas 116 e 117). Frise-se, nesse particular, que a faca localizada pela equipe de policiais possui, em sua lamina, material genético compatível com o DNA da vítima (laudo 2021.01.000128-GEN).

Outrossim, após a tentativa frustrada de se desligar da cena do crime, MAYCON pegou alguns objetos pessoais, colocou em uma sacola e fugiu do distrito da culpa, até o momento em que foi capturado, meses depois, em 15/10/21, período onde ficou escondido na casa de parentes.

Por fim, frise-se que, enquanto os fatos acima se desenrolavam, a vítima lutava pela vida no setor de emergência da UPA-Icoaraci, com intenso sangramento, relatando dor e sede. Ademais, antes de desfalecer, JANICLEIA confirmou perante a enfermeira MARIA AUXILIADORA, de que o autor da facada teria sido seu companheiro, sendo que, instantes depois, a mesma sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias, evoluindo a óbito, tendo como causa “choque hemorrágico, decorrente de ferida por arma branca”. (...)”

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 12105050).

Irresignada, a Defesa pugna pela submissão do Apelante a novo julgamento, com fundamento no. art. 593, III, ‘d’ no CPP, alternativamente, requer a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e por fim aponta falha na exasperação inicial da sanção, ao argumento de que os vetores do art. 59 foram indevidamente valorados, razão pela qual requer o redimensionamento desta ao mínimo legal (Id. 15433506)

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 15433509).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento do recurso
(Id. 16099195).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que ausente o
animus necandi
na conduta do recorrente.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor mantinha relação abusiva com a vítima e que após desentendimento entre o casal, o Recorrente promoveu a lesão que culminou no óbito da ofendida (Ids. 12104965, 12104967, 12104968, 12104969).

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, que claramente optaram por uma das versões apresentadas.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Prosseguindo,
subsidiariamente
, a Defesa requer a desclassificação, porque ausente a intenção de matar.

Compulsando os autos, observo que não lhe assiste razão.

Durante a instrução processual, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o Apelante mantinha relação abusiva com a ofendida, e desferiu o golpe de faca que a vitimou.

Além disso, o Laudo Pericial de Necropsia ID°12104612 atesta que a morte da vítima ocorreu em razão das lesões produzidas pelo Recorrente, que, minimamente assumiu o risco de produzir o resultado.

Ademais, a versão do Apelante de que o crime teria ocorrido de forma culposa, ou mesmo que sua intenção era apenas de lesionar a vítima, mostra-se isolada no conjunto probante angariado durante a instrução processual.

Pel
o que se observa, não há elementos que sustentem a desclassificação pretendida, motivo pelo qual refuto a tese arguida pelo apelante.

1. DA
DOSIMETRIA.

Nesta Apelação, o recorrente sustenta a inidoneidade dos

fundamentos pelos quais exasperada a pena-base.

Neste ponto, nota-se que o pedido não comporta acolhimento.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“(...)

I – A CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta, tenho que não ultrapassou os limites do tipo penal malferido;

II – Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu não registra antecedentes criminais nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ;

III – Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para que possa ser mensurada;

IV – Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que permita sua aferição;

V – Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de considerá-lo para evitar o bis in idem.;

VI – As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis ao réu, na medida em que praticou o crime dentro da residência do casal, local onde a vítima deveria se sentir mais segura e protegida;

VII – As CONSEQUÊNCIAS do crime também são desfavoráveis ao réu, vez que, além da gravidade já usual do tipo, que é a perda de uma vida humana, majora seus efeitos o fato de que a vítima era ainda muito jovem, realçando o impacto da perda em todo seu núcleo familiar; e

VIII – Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, nada foi apurado que se possa ser usado em favor de réu, razão pela qual o valoro de forma neutra. (...)”

Observa-se que as moduladoras que tiveram sua polaridade invertida (circunstâncias e consequências do crime) apresentam elementos que atraem o recrudescimento da sanção, afinal o crime foi cometido no interior da residência do casal e vitimou jovem mulher.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a
sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 05/12/2023